Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO E CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. 2.1 Mantida a constrição sobre 30% (trinta por cento) dos valores depositados em conta salário.
3. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela, situação não observada nos autos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.